Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRUPO G44 BRASIL. IRDR 20. DEFINIDA A COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CRIPTOMOEDA. DISTRATO UNILATERAL LEVADO A EFEITO PELO SÓCIO OSTENSIVO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE RENDIMENTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios definiu a competência das Varas Cíveis para processar e julgar as demandas propostas por investidores ocasionais contra o grupo econômico da G44 Brasil e a incidência do Código de Defesa do Consumidor a tais ações judiciais.
2 – Segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à instrução probatória, mormente quando esta se revelar claramente inútil ou protelatória (CPC, art. 370, parágrafo único). Em casos tais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência inútil ou meramente protelatória requerida pela parte. A matéria versada nos autos encontra-se suficientemente instruída, pronta para o exame de mérito, dispensando, de fato, a prova postulada pela parte Ré.
3 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC.
4 – A matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, haja vista que se trata de pedido de rescisão contratual e condenação das Rés à restituição do capital investido pelo Autor, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais. A análise dos autos revela que o contrato celebrado entre as partes não passa de um subterfúgio utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo.
5 – No caso concreto, as Rés rescindiram unilateralmente os contratos firmados, hipótese em que o instrumento contratual prevê expressamente a devolução de todo o capital aportado em até 90 (noventa) dias. Nesse descortino, não tendo sido efetuada, de forma voluntária, a devolução de todo o capital aportado no prazo estipulado, conforme expressa previsão contratual, acertada a condenação das Rés à restituição integral do capital investido, devidamente atualizado em conformidade com a legislação vigente, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em compensação dos valores pagos a título de rendimentos, pois, diversamente do que defendem as Apelantes, não se cuida de hipótese de declaração de nulidade do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, inexistindo respaldo jurídico para o acolhimento de tal pleito subsidiário. Gratuidade de Justiça deferida às Rés.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.